Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710281-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ITAMAR DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: MARIANA ANDRADE DE ABREU, H. A. D. A., P. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELINE DE ALMEIDA ANDRADE DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora